Tribunal: TJMT
Processo: 1039903-55.2019.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039903-55.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), MANOEL MARTINS PEDROSO - CPF: 511.902.300-20 (APELADO), HUMBERTO AFFONSO DEL NERY - CPF: 621.636.201-15 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), ELISANGELA FERREIRA LOPES DEL NERY - CPF: 781.144.381-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – DANOS FÍSICOS CAUSADOS PELA QUEDA DA CAÇAMBA DE UMA CAMINHONETE – EVENTO QUE CORRESPONDE À ACIDENTE AUTOMOBILÍTISCO PARA FINS DE COBERTURA SECURITÁRIA – VEÍCULO COMO CAUSA EFICIENTE E DETERMINANTE DO ACIDENTE E DOS DANOS – NEXO CAUSAL CONFIRMADO POR PERÍCIA MÉDICA – DESPESAS MÉDICAS E SUPLEMENTARES - REEMBOLSO DEVIDO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – OBSERVÂNCIA À REGRA DO ART. 85, §8o, DO CPC – VALOR MANTIDO – SENTENÇA MATIDA – RECURSO DESPROVIDO . 1. “O acidente que dá ensejo ao pagamento do seguro não tem, necessariamente, causa no trânsito, mas no dano pessoal provocado também pela carga transportada, ainda que o veículo não se encontre em movimento, nem tampouco seja atingido por outro. Não é o acidente de trânsito, mas o acidente com o veículo, ou com a carga, o fato gerador da obrigação de indenizar em razão das regras do denominado seguro obrigatório” (STJ - Terceira Turma - REsp 646.784/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro CASTRO FILHO, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/11/2005, DJ 01/02/2006). 2. Se restou comprovado pela autora da Ação de Cobrança de Seguro DPVAT que foi vítima de acidente de trânsito e que teve despesas em razão do tratamento médico, correta a condenação da seguradora ao pagamento a que se refere o artigo 3o, inciso III, §§ 2o e 3o, da Lei no 6.194/74, mormente se não houve contraprova, mas sim meras alegações genéricas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1039903-55.2019.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 10a Vara Cível da Comarca da Capital, que nos autos da ação de “Cobrança de Seguro Obrigatório” (Proc. no 1039903-55.2019.8.11.0041), ajuizada por MANOEL MARTINS PEDROSO, julgou o pedido procedente para condenar a Seguradora ao pagamento de R$ 8.437,50 a título de indenização securitária e ao pagamento de
R$ 2.700,00

referente à restituição das despesas médicas hospitalares suportadas pela parte autora,

bem como ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em R$1.300,00 (cf. ID 96297547).

A apelante alega que o fortuito não está abrangido pela cobertura do seguro DPVAT; aduz, ainda, que os documentos constantes dos autos não corroboram as assertivas da parte autora/recorrida, e não demonstram a ocorrência de acidente causado por veículo automotor, ou seja, não há prova da relação de causalidade entre o sinistro e o dano; afirma que as despesas médicas não se comprovam nos autos, alegando inexistência de nexo causal entre as despesas médicas apontadas e o acidente noticiado.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja julgado improcedente o pleito autoral. (cf. Id. 96297549).

Nas contrarrazões vinculadas ao n° 96297555, o apelado refuta os argumentos recursais, torcendo pelo desprovimento do apelo, ainda, requer que os honorários advocatícios sejam majorados para R$ 3.000,00.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 9 de novembro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A decisão recorrida está em sintonia com a jurisprudência do eg. STJ e deste Tribunal; o art. 2o da Lei 6.194/74 preceitua que a indenização de seguro DPVAT deve ser paga para ressarcimento de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre ou por sua carga; ou seja, o veículo automotor deve ser o elemento eficiente e responsável pelo acidente, o que não significa que a cobertura se restrinja apenas e exclusivamente a casos de atropelamentos ou colisões, mas sim que o automóvel seja o instrumento eficiente causador do dano.

O autor narra que, no dia 28/05/2019, estava em encima de sua caminhonete descarregando uma carga de abacaxis, acabou perdendo o equilíbrio, quando se deu conta já estava caído ao solo, por conta da queda teve a sua integridade física atingida, sofrendo graves ferimentos.

Como se vê, não há dúvida de que a caminhonete foi a causa determinante do acidente sofrido pelo autor, pois, como se sabe a caçamba é parte crucial de uma caminhonete, e se o autor não estivesse descarregando a carga na mesma, não teria ocorrido a queda.

Portanto, indubitável que o evento se enquadra na categoria de “acidente automobilístico” coberto pelo DPVAT, sendo aplicável a Lei no 6.194/74, cujo art. 5o dispõe que o “pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado”.

Para que a indenização se torne devida à vítima basta haver “simples prova do acidente e do dano decorrente”, exigência plenamente satisfeita no caso, pela apresentação do Boletim de Ocorrência (cf. ID 96293647), Relatórios Médicos (cf. ID 96293649) e Laudo Pericial (cf. ID 96297540).

Nesse sentido, confira-se:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA DE PAGAMENTO. ACIDENTE COM VEÍCULO OU CARGA. DESNECESSIDADE DE OCORRÊNCIA DE ACIDENTE DE TRÂNSITO E SIM COM O VEÍCULO AUTOMOTOR [...]. 1) Verifico, de plano, que a sentença impugnada merece ser reformada, visto que a 'hipótese de incidência' do pagamento da indenização do seguro DPVAT é acidente com veículo ou carga que causa danos pessoais graves ao indivíduo. A lei 6.194/76, em seu art. 2a, I, não exige que o acidente se dê no trânsito, bastando que envolva o veículo [...].(TJES, Apelação Civel n.o 23080020649, Relator: Ronaldo Gonçalves de Sousa, Terceira Câmara Cível, J 07/06/2011, DJ 01/07/2011)”

A seguradora alega que o recorrido não comprovou que as despesas apontadas foram para tratamento de lesões decorrentes do acidente narrado.

Verificando criteriosamente os documentos colacionados ao ID no 96297500 (notas fiscais de despesas hospitalares e honorários médicos), é totalmente perceptível que os valores ali despendidos são referentes ao tratamento médico das lesões decorrentes do evento danoso ocorrido.

Nesse contexto, inexiste nos autos qualquer outro documento capaz de contrapor os apresentados pelo requerente, havendo tão somente alegações genéricas da seguradora de que os mesmos não guardavam nexo de causalidade com o acidente.

Em casos correlatos, assim tem decidido este Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) E REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E SUPLEMENTARES (DAMS) – PARCIAL PROCEDÊNCIA - ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – PRELIMINARES - PREJUDICIAL DE MÉRITO – CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL NECESSÁRIA À AFERIÇÃO DA INCAPACIDADE E O GRAU – EXAME DE CORPO DE DELITO - ÓRGÃO OFICIAL VINCULADO À SECRETARIA DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO – SUFICIÊNCIA – REJEIÇÃO - ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – REJEIÇÃO – MÉRITO – DAMS - ALEGADA AUSÊNCIA COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE – INOCORRÊNCIA - MERA SUSCITAÇÃO GENÉRICA DE DÚVIDAS – COMPROVAÇÃO DO ACIDENTE DE TRÂNSITO E DOS GASTOS COM DESPESAS SUPLEMENTARES - NECESSIDADE DE INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL INOBSTANTE O ACIDENTE TENHA OCORRIDO ANTERIORMENTE À VIGÊNCIA DA MEDIDA PROVISÓRIA No 451, DE 16/12/2008 (CONVERTIDA NA LEI No 11.945/09) – ENTENDIMENTO PACIFICADO PELO STJ - SÚMULA 474 – CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE A DATA DO SINISTRO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) Se restou comprovado pelo autor da Ação de Cobrança de Seguro DPVAT que foi vítima de acidente de trânsito e que teve despesas econômicas em razão do tratamento de saúde, correta a condenação da seguradora ao pagamento a que se refere o artigo 3o, inciso III, §§ 2o e 3o, da Lei no 6.194/74, mormente se não houve contraprova, mas sim meras alegações genéricas. (...) (Ap 7154/2013, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/09/2013, Publicado no DJE 01/10/2013)

Portanto, a falta de documentos hábeis a contrapor aqueles apresentados pelo autor, afasta qualquer possibilidade de indeferimento da pretensão por ele buscada.

Logo, diante do conjunto probatório, não pairam dúvidas de que o apelado faz jus ao reembolso referente às despesas médicas efetivamente comprovadas.

O valor dos honorários advocatícios deve ser atingido a partir do concurso de algumas variáveis em atenção à regra do art. 85, §2o, do CPC, quais sejam, o grau de zelo profissional, o lugar de prestação do serviço, o tempo exigido para o serviço, a singularidade da matéria e o trabalho realizado, daí resultando valor definido segundo apreciação equitativa do julgador.

No presente caso, aplica-se o disposto no artigo 85, §8o, do CPC, que estabelece que, “nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do §2o”.

Nesse sentido:

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO COM PEDIDO DE REPACTUAÇÃO DO DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEMANDA JULGADA IMPROCEDENTE – ARBITRAMENTO COM BASE NO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA – VALOR EXORBITANTE E DESPROPORCIONAL – POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Código de Processo Civil permite, em seu artigo 85, § 2o, a fixação de honorários advocatícios inclusive nas demandas julgadas improcedentes, sendo que, nesses casos, o valor a ser arbitrado deve levar em conta o proveito econômico obtido ou, em último caso, o valor atualizado da causa. 2. A apreciação equitativa somente se faz necessária/possível quando o proveito econômico da causa for inestimável ou irrisório, ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo (CPC, art. 85, § 8o), não tendo vez, portanto, quando a demanda for julgada improcedente, mas não se enquadrar nos parâmetros citados acima. (Ap 64657/2017, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/07/2017, Publicado no DJE 07/07/2017) (TJ-MT - APL: 00035656520118110046 64657/2017, Relator: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 05/07/2017, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 07/07/2017)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – APLICAÇÃO DA REGRA DE TRANSIÇÃO/STF (RE 631240RG/MG/RE 824712AgR) – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APRECIAÇÃO EQUITATIVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 85 § 8, DO CPC - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – NÃO CONFIGURADA - APLICABILIDADE DO ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Desnecessário prévio requerimento administrativo em ações ajuizadas antes da decisão do STF e com contestação de mérito (RE 631240RG/MG) – aplicável à ação de cobrança de seguro DPVAT (RE 824712 AgR).O juiz deve agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ AgRg no REsp 1.194.995/SP).O entendimento, diante de valor irrisório da causa, é de que os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, não se aplicando os limites estabelecidos no § 2o, do art. 85, do CPC. Vantagem obtida pelo segurado ao movimentar a máquina judiciária para receber quantia que lhe é devida, ainda que num percentual menor ao pleiteado, não conduz ao entendimento de ter ocorrido sucumbência recíproca. Aplicável inteligência do art. 86, parágrafo único, do CPC. (TJMT – 1a Câmara de Direito Privado - RAC 1009103-35.2017.8.11.0002 – Rel. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Julgado em 14/05/2019, Publicado no DJE 20/05/2019) ”.

Assim, considerando que a ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT não envolveu matéria de grande complexidade, não exigindo, pois, atuação excepcional do causídico, mas que, por outro lado, houve a atuação diligente e satisfatória do advogado, sendo este responsável pela elaboração da peça inicial e demais manifestações que permitiram o devido prosseguimento regular do feito, entendo que o montante fixado em R$ 1.300,00 remunera com justeza o desempenho da atividade postulatória.

Isto posto, nego provimento ao recurso, mantendo incólume a r. sentença.

Com fulcro no art. 85, §11 do CPC, majoro os honorários advocatícios em R$ 100,00.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2021